Tribunal: TCU
Processo: 038.219/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 8.331/2024-2a Câmara, proferido no âmbito da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo Instituto Buzzo Sports (IBS), por meio do Termo de Compromisso 109/2020, no valor total de R$199.983,06, para implantação do projeto Futschool.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Gustavo Enrico Faria Assad contra o Acórdão 8331/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto esportivo Futschool, objeto do Termo de Compromisso 109/2020 do Ministério da Cidadania; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 8331/2024-TCU-Segunda Câmara .